Tribunal: TJSP
Processo: 1003807-13.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização e Funcionamento – Competência municipal – Inocorrência de usurpação de competência da União – CF, art. 145, inc. II; art. 30, incisos I a VIII – CTN, art. 78 – Possibilidade de fiscalizar e tributar as instalações, sem necessidade de comprovar a prestação do serviço, por se tratar de atividade ínsita ao poder de polícia

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização e Funcionamento – Competência municipal – Inocorrência de usurpação de competência da União – CF, art. 145, inc. II; art. 30, incisos I a VIII – CTN, art. 78 – Possibilidade de fiscalizar e tributar as instalações, sem necessidade de comprovar a prestação do serviço, por se tratar de atividade ínsita ao poder de polícia administrativa – Verba honorária majorada para 20% sobre o valor da causa de R$ 11.407,47, em junho de 2019 – Recurso desprovido.